Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça.
2. Aponta omissão e contradição no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Não se constatam os vícios apontados no acórdão porquanto o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.
5. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.”